Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: direito de família. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. justificativa. comprovada. Agravo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravado alega que o acordo de alimentos homologado entre as partes, contém cláusula informando que os alimentos passarão de 60% do salário mínimo, para 40% do mesmo salário, caso o menor esteja matriculado em escolha público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em se determinar se houve excesso de execução pelo agravado.
III. Razões de decidir
3. Constado pela prova documental que o menor está matriculado em escola pública, a cobrança dos valores devidos, deve incidir sobre 40% do salário-mínimo, a partir da data da matrícula do menor em escola pública, conforme acordado pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
4. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido
Tese de julgamento: Comprovado por prova documental que o menor está matriculado em escola pública, a pensão deve ser calculada no percentual de 40% do salário-mínimo conforme acordado entre as partes.